Tribunal: TJDFT
Processo: 0047221-65.2014.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS. PRESCRIÇÃO. TEMA 899 DO STF. SENTENÇA REFORMADA.
1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 636.886 RG/AL, Tema 899 de Repercussão Geral, fixou a tese de que “É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas.”
2. Deve ser reconhecida a prescrição da pretensão de ressarcimento ao Erário se transcorridos mais de 5 (cinco) anos da constituição definitiva do crédito tributário, nos termos do art. 174 do Código Tributário Nacional.
3. Apelação conhecida e provida. Prejudicial de prescrição acolhida. Unânime.